Tribunal: CARF
Processo: 10380.911715/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.911715/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.338 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
J MACEDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS QUITADAS
ATRAVÉS DE PARCELAMENTO.
Tendo sido verificada a extinção das estimativas através de quitação de
parcelamento, devem as mesmas serem utilizadas na formação do saldo
negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de pedido de compensação formulado em DCOMP n.
31895.58418.231208.1.7.02-0973 (fls. 02 a 09), no qual o contribuinte pretendeu compensar
crédito de saldo negativo referente ao ano-calendário 2003, no valor de R$ 247.898,19, com
débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.911715/2009-62
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911715/2009-62

Foram juntadas aos autos as seguintes DCOMP’s vinculadas:
24838.02879.081107.1.3.02-4627, 40912.77111.231208.1.7.02-6897, 16372.12208.300408.1.3.02-0016,
42232.61066.140508.1.3.02-9596 e 42464.30728310308.1.3.02-0004.
O Despacho Decisório de fl. 33 indeferiu o pedido de compensação pois o valor
informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Juridica (DIPJ) não
corresponde ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
O valor do saldo negativo informado na DCOMP era inferior àquele constante da
DIPJ, vide:

Cientificada do despacho, a interessada apresentou
Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES
DECLARADOS NO PER/DCOMP E NA DIPJ.
O registro em PER/DCOMP de crédito fundado em saldo negativo de IRPJ em valor
inferior àquele apurado em DIPJ não impede a análise do direito creditório, limitado ao
valor informado no PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
EM
DCOMPS
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Somente as parcelas das estimativas mensais cujas compensações foram homologadas
gozam de certeza e liquidez e podem integrar o saldo negativo do IRPJ.
Em 03/06/2016, o contribuinte teve ciência da decisão da DRJ (Termo fl. 188) e,
em 05/07/2016, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 189), através do qual alega que
estimativa mensal compensada em DCOMP deve integrar o saldo negativo, porque será cobrada,
ainda que a compensação seja não-homologada; destaca que a estimativa de junho/2003 foi
parcelada; acrescenta que a Recorrente não poderá arcar duplamente com os valores das
estimativas não compensadas.
Por fim, o sujeito passivo requer o provimento integral do recurso e a
homologação das compensações pleiteadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911715/2009-62

Trata o presente de pedido de compensação referente ao saldo negativo do ano-
calendário 2003, no valor de R$ 247.898,19. A este pedido foram juntadas outras DCOMPs
vinculadas, entre elas a de n. 40912.77111.231208.1.7.02-6897, cujo crédito pleiteado também trata de
saldo negativo do ano-calendário 2003, no valor de R$ 163.573,33.
O pedido foi indeferido pois o saldo negativo informado na DCOMP encontra-se
divergente daquele constante da DIPJ.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual informou que havia
informado em DIPJ um saldo negativo no valor de R$ 247.898,19, formado apenas por estimativas.
Posteriormente, retificou a DIPJ para incluir as parcelas de IRRF, alterando o saldo negativo
para o montante de R$ 411.471,52. Por conseguinte, enviou nova DCOMP de n.
40912.77111.231208.1.7.02-6897 cujo crédito também era saldo negativo do ano-calendário 2003, no
valor de R$ R$ 163.573,33, formado exclusivamente por retenções na fonte.
A soma dos créditos informados nas duas DCOMPs totalizava o valor informado
na DIPJ. Sendo assim, privilegiando o princípio da verdade material e superando o equívoco
cometido pelo contribuinte, a Turma da DRJ analisou o direito creditório pleiteado, vide:
Embora, o equívoco cometido pelo contribuinte tenha impossibilitado a análise
eletrônica, culminando no despacho decisório que não reconheceu o direito creditório,
nos casos da espécie, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da
economia processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa,
assegurados pelo ordenamento jurídico vigente, é entendimento desta Turma de
Julgamento que as divergências entre os saldos negativos indicados na DIPJ e nos
PER/DCOMP apresentados podem ser supridas por esta instância administrativa,
de forma a tornar possível a apreciação do direito creditório utilizado para a
compensação dos débitos declarados. (grifei)
A análise do crédito tributário pela DRJ se baseou nas informações constantes dos
sistemas informatizados da RFB.
Nessa análise a Turma da DRJ confirmou integralmente as estimativas pagas e
parcialmente, as compensadas, conforme quadros abaixo:
Estimativas Pagas:

Estimativas Compensadas:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911715/2009-62

Quanto ao IRRF, informado na DCOMP n. 40912.77111.231208.1.7.02-6897 no
valor de R$ 163.573,33, a Turma da DRJ reconheceu o montante de R$ 162.634,89, conforme
quadros abaixo:
IRRF Informado na DCOMP

Valores confirmados no sistema DIRF:

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911715/2009-62

A DRJ também consignou que os rendimentos financeiros oferecidos à tributação
na Ficha 06A, linha 24 da DIPJ, no montante de R$ 6.069.213,07, respaldam a dedução do IRRF
comprovado em DIRF.
Ao final, a Turma da DRJ não apurou saldo negativo, mas sim imposto a pagar no
montante de R$ 38.668,04, e por conseguinte não reconheceu o direito creditório de saldo
negativo e indeferiu os pedidos de compensação, conforme trecho seguinte (fl. 185):
Assim, considerando-se os pagamentos comprovados no valor de R$ 545.364,68 e as
estimativas mensais compensadas na valor de R$ 1.159.968,29, o IR total pago por estimativa
soma R$ 1.705.332,97. Levando-se em conta ainda o IRRF comprovado em DIRF no valor de
R$ 162.634,89, e adotando-se os demais valores que constam da ficha 12A da DIPJ
retificadora, não há apuração de saldo negativo de IRPJ, e sim IRPJ a pagar no montante de R$
38.668,04, conforme cálculos a seguir:
IRPJ devido (inclusive adicional) ...................................................................R$ 2.177.945,62
(-) Operações de Caráter Cultural e Cultural ..................................................R$ 52.846,69
(-) Programa de Alimentação do Trabalhador ................................................R$ 52.846,69
(-) Isenção e Redução do Imposto ..................................................................R$ 165.616,34
(-) Imposto de Renda Retido na Fonte ............................................................R$ 162.634,89
(-) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa ( Pagos + compensados)..R$ 1.705.332,97
(=) Imposto de Renda a Pagar............................................................................R$ 38.668,04
O contribuinte irresignado interpôs recurso voluntário, através do qual alega que
estimativa mensal compensada em DCOMP deve integrar o saldo negativo, porque será cobrada,
ainda que a compensação seja não-homologada; destaca que a estimativa de junho/2003 foi
parcelada; acrescenta que a Recorrente não poderá arcar duplamente com os valores das
estimativas não compensadas.
Pois bem. A DRJ confirmou quase a totalidade do IRRF informado na
composição do saldo negativo e, em relação à parcela não confirmada, não há insurgência por
parte do contribuinte.
O cerne do litígio diz respeito portanto às parcelas de estimativa mensal que
foram objeto de compensação não homologadas, referentes aos meses de janeiro, junho e
setembro de 2003, conforme quadro abaixo:

Primeiramente, cumpre esclarecer que a estimativa de janeiro/2003 foi objeto da
DCOMP no 22258.14263.090407.1.3.02-3804, a qual foi retificada pela DCOMP n.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911715/2009-62

07456.35177.091007.1.7.02-4206, todavia, a referida estimativa não constou da declaração
retificadora. Sendo assim, não se pode dizer que a estimativa de janeiro/2003 foi objeto de
DCOMP não homologada. Em verdade, ao retificar a DCOMP, a estimativa de janeiro deixou de
ser objeto de compensação.
Quanto às estimativas de junho e setembro de 2003, tem-se que as mesmas
encontram-se extintas, por quitação de parcelamento nos
autos do processo n.
10380.902452/2006-58, conforme telas abaixo:

Dessarte, considerando a quitação das estimativas de junho e setembro de 2003,
há de se reconhecer um crédito de saldo negativo de R$ 124.281,19 (45.838,90+177.110,33-
38.668,04), devendo ser homologadas as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer um saldo negativo de IRPJ para o ano-calendário
2003 no valor original de R$ 124.281,19 e homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.911715/2009-62

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital